Tribunal: STJ
Processo: 0000767-46.2024.8.12.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945359 - MS (2025/0187136-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IVAN SODARIO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: INAÍZA HERRADON FERREIRA - MS010422
MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, mantendo afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a quantidade de drogas apreendidas e as
circunstâncias do delito justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, bem como o modus
do delito, indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, justificando o
operandi
afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
4. A modificação do entendimento adotado nas instâncias inferiores demandaria o reexame do
conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, bem
como o
do delito, indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas,
modus operandi
justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 2. A modificação do
entendimento adotado nas instâncias inferiores demandaria o reexame do conteúdo probatório
dos autos, o que é inadmissível em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STJ, AgRg no AREsp 1780831/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 1714857/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.11.2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49326911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 8bdfa86a-7683-4b46-a763-cf67207a1700

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49326911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 8bdfa86a-7683-4b46-a763-cf67207a1700

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945359 - MS (2025/0187136-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IVAN SODARIO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: INAÍZA HERRADON FERREIRA - MS010422
MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, mantendo afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a quantidade de drogas apreendidas e as
circunstâncias do delito justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, bem como o modus
do delito, indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, justificando o
operandi
afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
4. A modificação do entendimento adotado nas instâncias inferiores demandaria o reexame do
conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49328476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:48
Código de Controle do Documento: 6f7204a2-3cbf-49fa-8438-563cad34a247

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, bem
como o
do delito, indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas,
modus operandi
justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 2. A modificação do
entendimento adotado nas instâncias inferiores demandaria o reexame do conteúdo probatório
dos autos, o que é inadmissível em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STJ, AgRg no AREsp 1780831/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 1714857/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.11.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IVAN SODÁRIO DA SILVA FILHO
contra decisão desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-
STJ, fls. 453-460).
A parte agravante sustenta, inicialmente, que o fundamento utilizado para a negativa
de seguimento ao recurso especial – incidência da Súmula 7/STJ – é inaplicável ao caso
concreto, afirmando que as razões recursais não demandam reexame de provas.
Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao validar o afastamento
da minorante do tráfico privilegiado com base em meras presunções, notadamente a quantidade
de droga apreendida (quase 300 quilos de cocaína), a forma de transporte e a região fronteiriça,
sem a demonstração concreta da dedicação do agravante a atividades criminosas ou da sua
vinculação a organização criminosa, como exige a jurisprudência desta Corte.
Argumenta que a quantidade de droga apreendida deve ser considerada apenas na
primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e não pode, por
si só, justificar o afastamento do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sob pena de
incorrer em
.
bis in idem
Ressalta a ausência de antecedentes criminais e a primariedade do recorrente, e
afirma que a quantidade de entorpecentes, por si só, não seria fundamento para impedir a
referida causa de diminuição de pena, quando ausentes outros elementos concretos que indiquem
habitualidade no crime.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49328476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:48
Código de Controle do Documento: 6f7204a2-3cbf-49fa-8438-563cad34a247

VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, o Tribunal de origem, ao manter o afastamento
do tráfico privilegiado, consignou (e-STJ, fls. 333-335):

"No caso em tela, o
do delito não admite o reconhecimento da
modus operandi
minorante.
Aqui, repito as bem lançadas palavras do julgador singular cuja sentença
fundamentou amplamente o indeferimento da benesse, da qual destaco o seguinte
trecho (f. 237-238):

'Deste modo, considerando todas as circunstâncias que envolvem o
delito:
a) o fato do acusado estar transportando o entorpecente da cidade de Corumbá
(localidade pela qual, sabidamente, se ingressa grande parte do entorpecente vendido
no pais) para a Capital do Estado (onde é distribuída a droga para outros Estados e
para o comércio);
b) natureza da droga apreendida (cocaína);
c) a quantidade de droga apreendida 298 Kg de drogas, que adulterada a cocaína para
render mais, faria com que cada 1 grama rendesse aproximadamente 7 papelotes de
drogas, em um total de 2.100.000 papelotes de droga, que colocados à venda no
comércio ao preço habitual de RS 10,00, renderia, aproximadamente, RS
21.000.000,00;
d) a forma como a droga foi apreendida (escondida no compartimento de carga de um
caminhão, expediente utilizado corriqueiramente pelos grupos organizados de
narcotraficantes);
e) o alto custo para aquisição do entorpecente, de aproximadamente RS 6.000.000,00,
ao preço atual de RS 20.000,00 o tablete de 1 Kg de cocaína na fronteira do Brasil
com a Bolívia segundo a PRF, montante de dinheiro movimentado apenas por grupos
organizados com grande capacidade econômica;
f) a forma de contratação do serviço, ocorrida na fronteira do pais, visando transporte
para outra cidade que dista 450 Km de distância, para entrega para terceiros no local
de destino, o que demanda esquema hierarquizado, com divisão de tarefas, e
indivíduos em várias cidades diferentes, com ramificações necessárias para atividade
delituosa, ação somente desenvolvida por grupo devidamente organizado para prática
criminosa.
e) o local de iniciação da conduta delituosa cidade de Corumbá/MS, na fronteira com
a Bolívia. Conforme informações das autoridades policiais, a droga apreendida é
boliviana, e chega ao Brasil pela cidade de Corumbá MS, de onde é distribuída para o
país e também remetida para a Europa. O traço da transnacionalidade e
intermunicipalidade delituosa, com arregimentação de indivíduos de outras cidades,
Documento eletrônico VDA49328476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:48
Código de Controle do Documento: 6f7204a2-3cbf-49fa-8438-563cad34a247

estados e países, é característica de operação típica das organizações criminosas, que
dado seu poderio econômico e estrutura hierarquizado, mantém afiliados em outros
Estados e Países para utilização na prática delituosa.
Por fim, é utópico imaginar que o grupo criminoso entregaria tamanha quantidade de
droga (aproximadamente 298 Kg), avaliadas em mais de 6 MILHÕES DE REAIS, nas
mãos de uma pessoa qualquer, uma mera mula, um desconhecido, ao invés de alguém
de confiança e com fortes laços com a organização criminosa.
Verifica-se a presença de fatores que demonstram com firmeza que o réu participava
em maior ou menor escala, por um determinado período de tempo, ainda que pequeno,
de organização criminosa (tráfico de drogas), dedicando-se a atividade criminosa, o
que justifica a não-aplicação da pleiteada redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06.'

Todos esses fatores não se coadunam com o conceito de "mula do tráfico", restando
clara a participação do réu em organização criminosa e sua dedicação do réu às
atividades criminosas. Denota-se aqui uma integração – ainda que eventual e em
menor grau – à organização criminosa voltada ao narcotráfico que impede o tráfico
privilegiado.
Ora, os elementos dos autos apontam que por trás da conduta do apelante houve
investimento de organização criminosa voltada para o narcotráfico, tanto para a
aquisição da droga, como para seu armazenamento.
[...]
Temos, então, um liame factível de IVAN com organização criminosa voltada ao
narcotráfico, pois é certo que pessoa sem vínculo não receberia droga tão valiosa,
considerando toda a logística envolvida.
Todas as pessoas envolvidas nessa estrutura da organização criminosa estavam sendo
remuneradas e uma atividade se mostra dependente de outra, em uma cadeia
criminosa complexa.
Portanto, o transporte de droga de valor exorbitante, que implica logística para
aquisição/ transporte/ depósito/ guarda/ preparação/ distribuição, coloca-o como
integrante de organização voltada ao narcotráfico, mesmo que momentaneamente,
afastando a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/2006.
Atente-se, ainda, que a integração mencionada no referido artigo não exige
condenação anterior ou posterior por prática do artigo 2o, da Lei n.12.850/2013."

De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Na falta de parâmetros legais para se fixar o
dessa redução, os Tribunais
quantum
Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais
circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir
Documento eletrônico VDA49328476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:48
Código de Controle do Documento: 6f7204a2-3cbf-49fa-8438-563cad34a247

a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
(HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe 1o/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO
27/6/2017
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em
, DJe
).
23/5/2017
30/5/2017
Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor
ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em
que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas)
evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito, tudo a indicar que não se
trataria de um traficante eventual.
Segundo o acórdão recorrido, o
do delito - no qual o réu
modus operandi
transportava quase 300 quilos de cocaína, escondida em compartimento de caminhão,
deslocando-se a partir de região de fronteira - aliado à forma de contratação, ao deslocamento
por centenas de quilômetros e ao valor do carregamento - indicam que o agravante se dedica à
atividades criminosas, ou mesmo que é integrante de organização criminosa estruturada, com
divisão de funções e logística definida.
Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que
a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar
a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos
autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006). FUNDAMENTAÇÃO.
IDONEIDADE.
QUESTÕES
APRECIADAS
NO
HC
N.
559.473/SP.
PRECLUSÃO. REVISÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. FALTA DE
COMPETÊNCIA. MINORANTE. REQUISITOS. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No julgamento do Habeas Corpus n. 559.473/SP, em que o Agravante figurou
como Paciente, foi reconhecida a idoneidade da fundamentação utilizada, pelas
instâncias ordinárias, para negar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4.o,
da Lei n. 11.343/2006.
[...]
4. Considerados idôneos os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para
obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, para rever a conclusão, seria
necessário o reexame de matéria fático-probatória, descabido em recurso especial, e
não apenas a valoração das provas. Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 1780831/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
02/03/2021
11/03/2021
Documento eletrônico VDA49328476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:48
Código de Controle do Documento: 6f7204a2-3cbf-49fa-8438-563cad34a247

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DE
MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DESCABIMENTO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPÉRIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, 'para a aplicação da minorante
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos
bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se
dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir
com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do
tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba
incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal' (AgRg no
REsp 1819027/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
15/9/2020
23/9/2020
3. Na hipótese, a decisão expressamente consignou que o réu se dedicava à atividade
criminosa, sendo descabida a aplicação da referida causa de diminuição e, rever o
referido entendimento esbarra diretamente no óbice da Súmula n. 7/STJ ante o
necessário reexame fático-probatório da demanda.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 1714857/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
24/11/2020
27/11/2020

Corrobora, mutatis mutandis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO. DOSIMETRIA.
HABEAS CORPUS
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
ENVOLVIMENTO
HABITUAL
COM
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida
de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior de que há bis in idem
quando a quantidade e/ou natureza da droga é utilizado para elevar a pena-base e
também para afastar a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 ou mesmo a
hipótese enfrentada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório
Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na
primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na
Documento eletrônico VDA49328476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:48
Código de Controle do Documento: 6f7204a2-3cbf-49fa-8438-563cad34a247

terceira, para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR
MENDES, DJ de
).
6/5/2014
3. Porém, no caso dos autos, a situação não se enquadra nos parâmetros acima
referidos, porquanto a Corte Estadual fundamentou o afastamento nas circunstâncias
da prisão, inclusive com a apreensão de arma de fogo, somadas à variedade de drogas
(23 porções de cocaína, com peso aproximado de 52,40g, uma porção de cocaína,
com peso aproximado de 157g, 63 porções de maconha, com peso aproximado de
86,6g e 126 pedras de crack, com peso aproximado de 36.04g) que demonstravam
que o recorrente se dedicava às atividades criminosas.
4. Conforme já decidido reiteradamente por esta Corte superior, a dedicação à
atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à
apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens
plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas

do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e
c)
acondicionamento dos entorpecentes;
ao
indicativo de
modus operandi
profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu

transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia
investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a
prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a
atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime,
concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de
apreensão de arma de fogo. Precedentes.
5. Torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em
sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório,
providência inadmissível na via estreita do
(AgRg no HC n. 808.995
habeas corpus
/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC
n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024).
6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 931.390/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
4/2/2025
13/2/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49328476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:48
Código de Controle do Documento: 6f7204a2-3cbf-49fa-8438-563cad34a247

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0187136-5
AREsp 2.945.359 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007674620248120015 0000767462024812001550000
0000767462024812001550001 7674620248120015 767462024812001550000
767462024812001550001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IVAN SODARIO DA SILVA FILHO
ADVOGADA
: INAÍZA HERRADON FERREIRA - MS010422
ADVOGADA
: MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVAN SODARIO DA SILVA FILHO
ADVOGADA
: INAÍZA HERRADON FERREIRA - MS010422
ADVOGADA
: MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055157041640=209@
2025/0187136-5 - AREsp 2945359 Petição : 2025/0064137-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:38:48
Código de Controle do Documento: FA7285B9-1E8B-4CB6-A616-C8CB2B1524AB